Tribunal: TJBA
Processo: 8004310-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004310-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VIEIRA LEAL NETO

Advogado(s)
:
VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM, VIRGINIA FRANK PEREIRA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, SADI BONATTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CONDENAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8004310-60.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros e como embargado
JOSE VIEIRA LEAL NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Julho de 2025.